Tribunal: TJSP
Processo: 1000728-40.2023.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. Recurso tirado contra sentença que julgou parcialmente pleito de anulação de penalidade administrativa em ordem a reduzir multa aplicada à autora por descumprimento reiterado de cláusula contratual.
2. Descumprimento de cláusula contratual não

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. Recurso tirado contra sentença que julgou parcialmente pleito de anulação de penalidade administrativa em ordem a reduzir multa aplicada à autora por descumprimento reiterado de cláusula contratual.
2. Descumprimento de cláusula contratual não devolvido à esta instância à míngua de insurgência recursal específica. Insurgência recursal exclusiva da PRODESP, rebelando-se contra a mitigação da penalidade assinalada em primeiro grau.
3. Ato administrativo que não se alforria da sindicabilidade judicial quanto à legalidade. Desajuste anotado na sentença de origem quanto à base de cálculo do percentual de multa, contudo, que não se verifica. Infração que se anotou em três meses, não se justificando o redutor para que a base de cálculo observasse o faturamento apenas do primeiro mês em que anotado o inadimplemento. Infração autônoma em cada um dos meses, que autoriza, com permissivo contratual, a imposição da sanção com base no faturamento dos três meses.
4. Desfecho processual de origem parcialmente reformado. Recuso provido em ordem a julgar improcedente o pedido.